Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo impetrante em face da decisão que indeferira a medida antecipatória postulada, ao Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator